Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-46.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001888-46.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (AGRAVADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1069/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER FUNCIONAL RECONHECIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1069/STJ).

2. A agravante sustenta que o caso concreto se distingue do precedente vinculante, pois o laudo pericial concluiu expressamente pelo caráter estético dos procedimentos cirúrgicos, afastando a natureza reparadora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou corretamente o Tema 1069/STJ, considerando a existência de laudo pericial que atestou o caráter estético das cirurgias plásticas realizadas pela paciente pós-bariátrica.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou expressamente o Tema 1069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

5. O tribunal de origem analisou minuciosamente o conjunto probatório e concluiu que os procedimentos possuíam caráter reparador por integrarem o tratamento contínuo da obesidade mórbida, considerando a significativa perda de peso da autora (39kg).

6. A decisão reconheceu que, apesar da conclusão pericial pelo caráter estético, havia nítida ligação entre o procedimento bariátrico autorizado e os procedimentos cirúrgicos reparadores, configurando ato contínuo do tratamento da obesidade mórbida.

7. A Vice-Presidência aplicou adequadamente a tese do Tema 1069/STJ, sendo apropriada a negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1069/STJ não se limita à análise isolada do laudo pericial, devendo o julgador considerar o conjunto probatório para determinar o caráter reparador ou estético das cirurgias plásticas pós-bariátricas. 2. O reconhecimento do caráter funcional dos procedimentos cirúrgicos decorre da análise global das circunstâncias do caso, incluindo a significativa perda de peso e a continuidade do tratamento da obesidade mórbida. 3. A negativa de seguimento de recurso especial com base no art. 1030, I, 'b', do CPC é adequada quando o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, II; CPC, arts. 371, 479, 927, III, e 1030, I, "b"; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1001888-46.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A agravante alega que o laudo pericial afirmou
"os procedimentos cirúrgicos de mastopexia com implante de próteses e abdominoplastia apresentavam o cunho estético no caso da autora"
e que não havia nexo de causalidade entre a perda de peso e problemas funcionais.

Aduz que
“a decisão agravada merece ser reconsiderada, pois partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.069/STJ para obstar o seguimento do Recurso Especial”
(id. 336499360).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 336821865.

Contrarrazões (id. 340682359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 307318360. Alegou violação ao art. 10, II, da Lei 9.656/98, aos arts. 371 e 479 do CPC, aos arts. 389 e 406 do Código Civil e ao art. 927, III, do CPC, alegando aplicação incorreta da tese fixada no Tema 1.069/STJ.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse passo, o v. aresto recorrido adentrou na questão e reconheceu que, mesmo diante da indicação do perito que os procedimentos cirúrgicos apresentavam o cunho estético, considerou que a autora pesava 95Kg e estabilizou em 56kg após a cirurgia (perda de 39kg), de modo que
os procedimentos reparadores solicitados não podem ser considerados meramente estéticos diante da nítida ligação entre do procedimento bariátrico, autorizado pela parte requerida - incontroverso, e procedimento cirúrgico reparadores
, além de tratamento com psicólogo e psiquiatra como procedimento contínuo do tratamento para obesidade mórbida de pacientes pós-bariátrica.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1069/STJ
.

A recorrente afirma violação ao art. 10, II, da Lei 9.656/98, sustentando que o acórdão teria aplicado equivocadamente o entendimento firmado no Tema 1.069/STJ, sob o argumento de que o precedente não estabelece presunção absoluta de caráter reparador das cirurgias pós-bariátricas.

O Tema 1.069 fixou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." (destacamos).

O acórdão recorrido aplicou expressamente o Tema Repetitivo, analisando minuciosamente o conjunto probatório, concluindo que os procedimentos possuíam caráter reparador, por integrarem o tratamento contínuo da obesidade mórbida,
in verbis
:

(...) Inicialmente,
compulsando os autos, verifica-se que a autora se submeteu a cirurgia de gastroplastia bariátrica, e, posteriormente, realizou por meios próprios os seguintes procedimentos: mastopexia com colocação de prótese mamária, abdominoplastia e correção de diástase.

O ponto nodal da controvérsia repousa sobre o caráter estético ou reparador das intervenções cirúrgicas referidas.

Nesse tocante, imperioso destacar o teor do laudo pericial elaborado nos autos (id. 301912936 e id. 301912931), o qual foi categórico ao concluir que:

Conclusões: Os elementos disponíveis nos autos não permitem admitir nexo de causalidade entre perda de peso corporal decorrente de cirurgia bariátrica e problemas físicos ou mentais que comprometessem a funcionalidade ou que trouxessem prejuízos ou riscos à saúde da periciada.

Não foram trazidos quaisquer elementos técnicos de convicção para a perícia médica ou mesmo na peça de impugnação ao laudo pericial para convencimento de que as cirurgias plásticas a que a autora já se submeteu foram realizadas para corrigir problemas de saúde, mormente aqueles consensuados por literatura e que não restaram demonstrados no caso em análise.” Conclusão: Os elementos disponíveis nos autos não permitem admitir nexo de causalidade entre perda de peso corporal decorrente de cirurgia bariátrica e problemas que comprometessem a funcionalidade ou que trouxessem prejuízos ou riscos à saúde da periciada.

Não foram apresentados nos autos elementos técnicos de convicção para comprovação e confirmação da necessidade da realização das cirurgias plásticas que a autora foi submetida, dentro de critérios técnicos demonstráveis que pudessem ser justificados por problemas ou riscos a sua saúde.

Os procedimentos cirúrgicos de mastopexia com implante de próteses e abdominoplastia apresentavam o cunho estético no caso da autora.”

Em que pese, o laudo técnico acima exposto, andou bem a magistrada a quo ao consignar:“ Em que pese a conclusão do expert, convém registrar na declaração médica de Id. 105287360 consta que a autora pesava 95Kg e estabilizou em 56kg após a cirurgia, ou seja, perdeu 39kg, portanto, os procedimentos reparadores solicitados não podem ser considerados meramente estéticos, eis que há nítida ligação entre do procedimento bariátrico, autorizado pela parte requerida - incontroverso, e procedimento cirúrgico reparadores, qual seja, cirurgia plástica de natureza corretiva, conforme laudo médico de Id. 105287359. Vê-se ainda pelos diversos documentos juntados pela parte requerida, que a parte autora realizou tratamento com psicólogo e psiquiatra. Considerando que se tratar de um ato contínuo cirúrgico do tratamento para obesidade mórbida de pacientes pós-bariátrica, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.” (id. 301912941 - negritei).

Com efeito, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, o Tema 1069 foi recentemente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a obrigação das operadoras de planos de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, como se infere:

(...)

Nesse sentido, tenho que andou bem a douta magistrada a quo ao decidir pela necessidade da realização da cirurgia, sob o fundamento de que nada tem de estética, mormente porque decorre de continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, visando corrigir deformidades decorrentes da perda de peso da apelada.

Logo, reconhecendo-se que o procedimento de correção possui fundamento funcional, não estético, é legítima a obrigação de custeio pela operadora, ainda que realizado de forma particular. Contudo, impõe-se limitar o reembolso aos parâmetros contratuais, em especial à tabela da rede credenciada.

Isso porque, a
parte autora não demonstrou a tentativa de realização do procedimento junto à rede credenciada, tampouco
restou comprovada a recusa formal da operadora em custear o procedimento por meio de profissional conveniado (...).

Assim, o acórdão recorrido se encontra em estrita conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impõe a negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026